Tribunal: STF
Processo: RE 82440
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO E CALCULO DE COTAS DE
ARRECADAÇÃO. A RELAÇÃO ESTATUTARIA DO SERVIDOR PÚBLICO COMPOE-SE COM
TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. OS DIREITOS NÃO SE SUJEITAM A
PRESCRIÇÃO. O QUE PRESCREVEM SÃO AS PRESTAÇÕES. O ATO DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA CONSTITUI
CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DEMORA HAVIDA NO ESTUDO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO - JURISPRUDÊNCIA DO STF. RE CONHECIDO  E
PROVIDO A FIM DE QUE O EG. TRIBUNAL A QUO, AFASTADA A PRESCRIÇÃO,
EXAMINE A CAUSA COMO DE DIREITO.